Tribunal: STF
Processo: RHC 150594
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.